Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-88.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA.
VALOR MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Apucarana do Partido Renovação Democrática contra sentença da 28ª Zona
Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
e condenou Sebastião Ferreira Martins Junior, Prefeito do Município, ao
pagamento de multa de R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada,
consistente na veiculação de propaganda institucional em período vedado.
Pugna-se no recurso a majoração da multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o valor da multa aplicada em razão da condenação por conduta
vedada deve ser majorado em virtude da quantidade de vídeos divulgados e
de suas respectivas visualizações.

Num. 43945988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 prevê a aplicação de multa para
agentes públicos que realizarem condutas vedadas que possam afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos durante o período eleitoral.

3.2. A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, dispõe que a
multa deve ser aplicada de forma proporcional, podendo ser duplicada em
caso de reincidência, o que não foi demonstrado no presente caso.

3.3. A sentença de primeiro grau considerou adequadamente a ausência de
reincidência, a antiguidade dos vídeos, e o fato de que o canal utilizado não é
mais o veículo oficial da municipalidade para divulgação de atos oficiais,
fatores que diminuem a gravidade da conduta.

3.4. Diante das peculiaridades do caso, a aplicação da multa no valor mínimo
é proporcional e suficiente para sancionar a conduta, inexistindo motivos para
sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 pela prática de
conduta vedada, nos termos do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

4.2. A apli

Inteiro teor:
27/08/2024
Número: 0600070-88.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-88.2024.6.16.0028
que, extinguindo o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) confirmou a medida
liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar a
remoção em definitivo (até a realização do pleito vindouro) das publicações indicadas na inicial e
quaisquer outras que eventualmente estejam veiculadas no canal do Youtube referido na
representação, bem como para condenar o Representado no pagamento de multa no importe de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Apucarana do Partido Renovação
Democrática, com fundamento no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e
seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei das
Inelegibilidades - LI), em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, alegando que "no dia
11.07.2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Apucarana está mantendo a
veiculação da propaganda institucional retratada à frente, por meio de sua rede social oficial no
YouTube, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral". Descrição do tópico youtube
"programa emergencial ao setor de eventos lei 027/2021". "programa Apucarana mais verde".
"Conferência Municipal de Assistência Social". "Lançamento do programa mais Brasil". "Auxílio
Emergencial ao setor de eventos". Alega ainda ter ocorrido "propagação de propaganda
institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura de
Apucarana, que é comandada pelo ora Representado" " Recife é o pré -candidato a prefeito do
grupo liderado por Júnior da Femac". alegou ainda que, Prefeitura de Apucarana está divulgando,
após a data de 06.07.2024, propaganda massiva acerca do Programa Apucarana Mais Verde, dentre
outros atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura". entre outras "audiência
pública". "audiência plano diretor". "Projeto de lei de diretrizes orçamentária 025/2021".
"FEMUDAP-festival de música mensagem de Apucarana". Live show, artistas de Apucarana".
"Cerimonial de posse dos eleitos"). RE23 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
FELIPE RUFATTO VIEIRA TAVARES (ADVOGADO)
POLYANE DENOBI (ADVOGADO)
LILIAN ELIZABETH GRUSZKA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RHODEN (ADVOGADO)
RUBENS HENRIQUE DE FRANCA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945988
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.750

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-88.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: FELIPE RUFATTO VIEIRA TAVARES - OAB/PR43299
ADVOGADO: POLYANE DENOBI - OAB/PR38762
ADVOGADO: LILIAN ELIZABETH GRUSZKA - OAB/PR27037
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO RHODEN - OAB/PR38977
ADVOGADO: RUBENS HENRIQUE DE FRANCA - OAB/PR31740
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA.
VALOR MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Apucarana do Partido Renovação Democrática contra sentença da 28ª Zona
Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
e condenou Sebastião Ferreira Martins Junior, Prefeito do Município, ao
pagamento de multa de R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada,
consistente na veiculação de propaganda institucional em período vedado.
Pugna-se no recurso a majoração da multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o valor da multa aplicada em razão da condenação por conduta
vedada deve ser majorado em virtude da quantidade de vídeos divulgados e
de suas respectivas visualizações.

Num. 43945988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 prevê a aplicação de multa para
agentes públicos que realizarem condutas vedadas que possam afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos durante o período eleitoral.

3.2. A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, dispõe que a
multa deve ser aplicada de forma proporcional, podendo ser duplicada em
caso de reincidência, o que não foi demonstrado no presente caso.

3.3. A sentença de primeiro grau considerou adequadamente a ausência de
reincidência, a antiguidade dos vídeos, e o fato de que o canal utilizado não é
mais o veículo oficial da municipalidade para divulgação de atos oficiais,
fatores que diminuem a gravidade da conduta.

3.4. Diante das peculiaridades do caso, a aplicação da multa no valor mínimo
é proporcional e suficiente para sancionar a conduta, inexistindo motivos para
sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 pela prática de
conduta vedada, nos termos do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

4.2. A aplicação da multa no patamar mínimo é proporcional e adequada à
gravidade da conduta, em razão da ausência de reincidência e da
desatualização da mídia utilizada para a veiculação do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 73, § 4º.

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.

Jurisprudência relevante:

- Não foram citadas jurisprudências adicionais no relatório ou voto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43945988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE APUCARANA DO PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pela recorrente, condenando Sebastião
Ferreira Martins Junior à pena de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática de
conduta vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 c/c
artigo 20, II, e §2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de que o recorrido, na condição de Prefeito e apoiador de um
dos pré-candidatos ao cargo de Prefeito do Município de Apucarana, teria veiculado na
rede social do YouTube propaganda institucional, em período vedado (ID 43926761).

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (ID 43926770) e, no mérito, julgou
procedente a representação (ID 43926841), condenando o representado à multa de R$
5.320,50.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43926848), requerendo seja majorada a multa aplicada, tendo em vista a grande
quantidade de vídeos (28) e de visualizações (aproximadamente 11.009).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 43926853), afirmando que a
sentença foi correta ao fixar a multa no patamar mínimo, tendo em vista que não há
reincidência na conduta, que houve poucas postagens referentes a material antigo e em
canal que não mais é utilizado pela municipalidade para divulgar atos oficiais, de forma
que a gravidade não extrapolou a normalidade da conduta vedada. Anota que, dos 28
vídeos, 12 são atinentes a orientações para recebimento de auxílio emergencial
decorrente da pandemia COVID19, 7 são sobre audiências públicas, 5 referentes a
apresentações culturais virtuais no período da pandemia, 2 são vídeos de cerimônia de
posse dos vereadores eleitos, 1 vídeo alusivo ao lançamento do programa do Governo
Federal Brasil Mais e 1 vídeo sobre o programa municipal Apucarana Mais Verde.
Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43933642),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter o valor
da multa fixado na sentença, diante da ausência de reincidência da conduta,
considerando-se que os vídeos são poucos e antigos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Num. 43945988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença
proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral e condenou Sebastião Ferreira Martins Junior, atual Prefeito do
segundo mandato, naquele município, ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, em razão
de conduta vedada.

A sentença assim decidiu no tocante ao valor da multa:

“(...)

No que tange ao patamar da sanção, há se acolher a manifestação
ministerial, no sentido se ser dosada no valor mínimo legal (art. 73, § 4º, da
Lei n. 9.504/1997 c/c art. 20, inciso II e § 2º, da Resolução TSE n.
23.735/2024), considerando que não há reincidência na conduta, trata-se de
poucas postagens e material antigo mantido em canal não mais utilizado pela
municipalidade para a divulgação de seus atos oficiais, de forma que a
gravidade não transborda da normalidade da conduta vedada”.

No mérito, a controvérsia cinge-se apenas a avaliar se a multa aplicada na
sentença, em razão da condenação do recorrido por conduta vedada, deve ou não ser
majorada.

Segundo o recorrente, a multa fixada na sentença deve ser majorada em
razão da grande quantidade de vídeos (28) publicados e da ampla quantidade de
visualizações, aproximadamente 11.009.

Em contrapartida, o recorrido afirma que o valor sancionatório deve se manter
no patamar mínimo, em razão do seguinte critérios: não há reincidência, poucas
postagens, material antigo, canal que não mais é utilizado pela municipalidade para
divulgar atos oficiais, os vídeos divulgados não tinham caráter publicitário, tratando-se
apenas de orientações e informações públicas.

O recurso não merece provimento.

O artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
Num. 43945988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(...)

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR. (grifamos)

A Resolução nº 23.735/2024, em seu artigo 20, por sua vez, prevê:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(...)

§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).

§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.

§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa
será calculada em relação a cada qual das condutas que forem
comprovadas.

(grifamos)

No caso concreto, observa-se que foram veiculados 28 vídeos no canal da
Num. 43945988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

Prefeitura de Apucarana-Pr no YouTube, conforme se vê (ID 43926848):

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
23.735/2024 do TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada
em caso de comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta
depois da ciência da decisão condenatória”.

Na espécie, não ficou demonstrada a reiteração da conduta vedada após a
ciência da decisão condenatória, sendo certa a ausência de reincidência.

Ademais, é incontroverso nos autos o fato de que os vídeos se referiam a
conteúdo antigo, os quais foram postados há mais de 2 anos, em canal que não é sequer
mais utilizado pela municipalidade para divulgar atos oficiais, o que reduz o poder de
Num. 43945988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

influência dessa mídia institucional, tornando a conduta de menor gravidade.

Uma das justificativas apresentada pelo recorrente para o aumento do valor
da multa se refere ao fato de que os vídeos geraram 11.009 visualizações. Entretanto,
como os vídeos foram veiculados há mais de dois anos, é plausível que as visualizações
tenham ocorrido antes do período de vedação. Saliente-se que incumbiria ao recorrente o
ônus da prova sobre a época em que as visualizações foram feitas. Não tendo se
desincumbido desse ônus, impossível se presumir que as visualizações foram feitas em
período vedado.

A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam
utilizados para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.

Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta
vedada, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional é suficiente para
sancionar a divulgação de vídeos descontextualizados, em uma mídia desatualizada,
inexistindo justificativa plausível para a majoração da sanção.

É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, segundo o
qual “ao contrário do requerido pelo recorrente, não se compreende ser o caso de
aumentar o valor da multa imposta à parte representada, uma vez que os vídeos
impugnados são poucos e antigos. Para além disso, como mencionado pelo Juízo a quo,
não se constatou reincidência da veiculação do conteúdo” (ID 43933642).

Dessa forma, tem-se que não há justificativa para majorar a multa aplicada na
sentença para além do mínimo estabelecido nos parâmetros legais, sendo a manutenção
da sentença de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE APUCARANA DO PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, para o fim
de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação, condenando o representado, Sebastião Ferreira Martins
Junior, ao pagamento de multa de R$ 5.320,50.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43945988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600070-88.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR - Advogados do RECORRIDO:
FELIPE RUFATTO VIEIRA TAVARES - PR43299, POLYANE DENOBI - PR38762, LILIAN
ELIZABETH GRUSZKA - PR27037, CARLOS ALBERTO RHODEN - PR38977, RUBENS
HENRIQUE DE FRANCA - PR31740.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945988 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493592200000042899542
Número do documento: 24082408493592200000042899542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/08/2024 16:23:25